Tribunal: TJMT
Processo: 0003236-46.2016.8.11.0024
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003236-46.2016.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ABRIL COMUNICACOES S.A. - CNPJ: 44.597.052/0001-62 (APELANTE), RODRIGO GONZALEZ - CPF: 255.163.468-78 (ADVOGADO), AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO), ACI ALVES DOS REIS - CPF: 206.046.531-15 (APELADO), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), ABRIL COMUNICACOES S.A. - CNPJ: 44.597.052/0001-62 (APELADO), AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO), RODRIGO GONZALEZ - CPF: 255.163.468-78 (ADVOGADO), ACI ALVES DOS REIS - CPF: 206.046.531-15 (APELANTE), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO

E
RECURSO ADESIVO
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SOLICITAÇÕES TELEFÔNICAS PARA O CANCELAMENTO DE CONTRATO DE ASSINATURA DE REVISTA NÃO ATENDIDAS – ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR MEIO DE ADVOGADO – REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL DECORRENTE DESSE FATO – REPETIÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO E PAGO INDEVIDAMENTE – OBRIGAÇÕES MANTIDAS – DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO – MERO DISSABOR –
RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS
.

1- No âmbito do Superior Tribunal de Justiça é firme o entendimento de que os custos decorrentes da contratação de advogado para ajuizamento da ação ou defesa no âmbito judicial, não constituem danos materiais indenizáveis. No caso concreto, diante da persistência da empresa Apelante em manter o contrato e os lançamentos dos valores mensais nas faturas de cartão de crédito, e de o Recorrido não conseguir resolver a situação, por si próprio, por meio do telefone disponibilizado pela Recorrente, é que se fez necessária a contratação do Advogado para o envio da notificação extrajudicial; portanto, tendo em vista que não se trata de honorários advocatícios decorrentes do ajuizamento da demanda, que a despesa está devidamente comprovada, e que há nexo de causalidade entre o prejuízo material e a conduta da Apelante, manteve-se a condenação da empresa Apelante ao pagamento da verba cobrada pelo Advogado para a elaboração e envio da notificação extrajudicial, pois consoante a redação do artigo 402 do Código Civil, as perdas e danos abrangem o que a parte efetivamente perdeu.

2-
A Corte Especial do STJ, no julgamento dos Embargos de Divergência no AREsp. 600663/RS, firmou a seguinte tese: “
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.”
Na hipótese, está evidente a prática abusiva da empresa Apelada porque manteve ativo o contrato do Apelado, mesmo depois das diversas solicitações de cancelamento, e ainda promoveu a renovação automática. Logo, a repetição do indébito deve ser dobrada.

3- Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral objetivo,
in re ipsa
, na medida em que não ofende direito da personalidade.
In casu
, ainda que possa ter havido desconforto e aborrecimento, pois o Recorrente Adesivo tentou cancelar o contrato; não há falar em dano indenizável, que se traduz por dor intensa, elevada vergonha, injúria moral etc.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0003236-46.2016.8.11.0024

Trata-se de Recurso de Apelação e Recurso Adesivo, o primeiro interposto pela empresa
Abril Comunicações S.A.
e o segundo por
Aci Alves dos Reis
.

Os Recorrentes objetivam a reforma da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível e Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, nos autos da Ação de Danos Morais e Materiais ajuizada por Aci Alves dos Reis em face da empresa Abril Comunicações S.A. e do
Banco Votorantim S.A.,
atualmente
BV Financeira S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento.

O julgador acolheu parte dos pedidos. Condenou a Apelante a restituir, em dobro, o valor cobrado pela assinatura dos produtos que deixaram de ser entregues, ou seja, R$ 336,00 (trezentos e trinta e seis reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a contar do efetivo desembolso, bem como a pagar a quantia referente à contratação do advogado pelo Autor, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e corrigido monetariamente pelo INPC, ambos desde o efetivo desembolso.

Diante da sucumbência recíproca, condenou tanto a Apelante quanto o Recorrente Adesivo a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, ressalvando que a exigibilidade está suspensa em relação ao Autor da demanda, porque é beneficiário da justiça gratuita.

Por fim, julgou improcedentes os pedidos em relação à BV Financeira S.A., e condenou o Recorrente Adesivo ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com observância da regra do artigo 98, § 3o, do CPC, diante da gratuidade a ele deferida.

A Apelante – Abril Comunicações S.A., insurge-se quanto à condenação ao pagamento dos honorários advocatícios. Afirma que é impossível a pretensão de ressarcimento desse valor pela parte demandada.

Também alega que não há falar em devolução dobrada do valor pago, pois não há prova da má-fé.

O Recorrente Adesivo, por sua vez, almeja a reforma da sentença a fim de que a Recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), porque foi prejudicado pelo descaso da empresa, que não prestou os serviços de forma adequada.

Contrarrazões de Aci Alves dos Reis no Id. 90219452 e da Abril Comunicações S.A. no Id. 90219453.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em síntese, ao ajuizar a demanda o Sr. Aci Alves alegou que, no intuito de participar do sorteio de um veículo oferecido pelo Banco Votorantim, aderiu a um contrato de assinatura de revista da Editora Abril.

Afirmou que deveria pagar um valor mensal para recebimento dos exemplares; contudo, embora tenham sido debitadas 06 (seis) prestações na sua fatura de cartão de crédito, jamais recebeu qualquer exemplar.

Alegou que inúmeras vezes tentou cancelar o contrato e que não obteve êxito, motivo pelo qual encaminhou notificação extrajudicial à empresa Recorrida que, por fim, promoveu o cancelamento.

Com esses fundamentos, requereu a condenação da empresa
Abril Comunicações S.A. e do Banco Votorantim S.A.,

atualmente
BV Financeira S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento
ao pagamento de indenização por

danos materiais, consistente devolução do valor pago pelas revistas que não recebeu, bem como com o despendido pelo Advogado que contratou, para que fosse encaminhada a notificação extrajudicial.

Também requereu a condenação dos Demandados por indenização decorrente da perda de uma chance, no valor do veículo que seria sorteado com a aquisição das revistas, além de indenização por danos morais.

Conforme relatado, o Juiz singular indeferiu os pedidos em relação à BV Financeira e, no que concerne à Abril Comunicações,
condenou a empresa a restituir, em dobro, os valores pagos indevidamente pelo Autor que, dobrado, totaliza R$ 336,00 (trezentos e trinta e seis reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a contar do efetivo desembolso, bem como a pagar a quantia referente à contratação do advogado, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e corrigido monetariamente pelo INPC, ambos desde o efetivo desembolso.

Tanto a empresa Abril Comunicações S.A., quanto o Sr. Aci Alves dos Reis, recorreram da sentença.

Do Recurso Principal:

A Apelante – Abril Comunicações S.A., insurge-se quanto à condenação ao pagamento dos honorários advocatícios. Afirma que é impossível a pretensão de ressarcimento desse valor pela parte demandada.

A tese não comporta guarida. Não se olvida que no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é firme o entendimento de que os custos decorrentes da contratação de advogado
para ajuizamento da ação ou defesa no âmbito judicial
não constituem danos materiais indenizáveis. Há inúmeros julgados neste sentido e, somente a título de ilustração, cito o aresto proferido no Recurso de Agravo Interno interposto no AREsp 1418531/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, julgado pela Quarta Turma em 15/08/2019 e publicado no DJe em 20/08/2019.

Contudo
, no caso a condenação não se refere aos honorários advocatícios decorrente do ajuizamento da demanda, e sim ao valor cobrado pelo Advogado André Gonçalves Melado, e pago pelo Recorrido, para a prestação dos serviços de advocatícia referentes ao envido de notificação extrajudicial à Recorrente, conforme se extrai do Recibo de Pág. 36, do Id. 9021450.

E neste ângulo, há de se relembrar que no julgamento do Recurso Especial 1155527/MG, nos idos de 2012, a Ministra Nancy Andrighi, embora tenha revisto seu entendimento e alinhado à tese majoritária da Corte Superior quanto à impossibilidade de incluir na indenização por danos materiais os honorários contratuais cobrados para o ajuizamento da demanda ou defesa judicial, a eminente Ministra asseverou que os artigos 389, 395 e 404 do Código Civil de 2002 estabelecem a cobrança de honorários contratuais nas hipóteses de atuação do advogado na esfera extrajudicial.

Para melhor compreensão transcrevo trecho do que foi afirmado pela Ministra Nancy Andrigh, naquela ocasião:

Dessarte, não obstante as considerações por mim tecidas no julgamento do REsp 1.027.797/MG, 3a Turma, minha relatoria, DJe de 23.02.2011, penso que a expressão “honorários de advogado”, utilizada nos arts. 389, 395 e 404 do CC/02, deve ser interpretada de forma a excluir os honorários contratuais relativos à atuação em juízo, já que a esfera judicial possui mecanismo próprio de responsabilização daquele que, não obstante esteja no exercício legal de um direito (de ação ou de defesa), resulta vencido, obrigando-o ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Vale dizer, o termo “honorários de advogado” contido nos mencionados dispositivos legais
compreende apenas os honorários contratuais eventualmente pagos a advogado para a adoção de providências extrajudiciais decorrentes do descumprimento da obrigação, objetivando o recebimento amigável da dívida
.

Sendo necessário o ingresso em juízo, fica o credor autorizado a pleitear do devedor, já na petição inicial, indenização por esses honorários contratuais – pagos ao advogado para negociação e cobrança extrajudicial do débito
– mas, pelos motivos acima expostos, não terá direito ao reembolso da verba honorária paga para a adoção das medidas judiciais.

No caso, é certo que não era obrigatória a contratação de Advogado e o envio da notificação; contudo, as provas dos autos demonstram que o Apelado, por duas vezes, tentou cancelar o contrato via o número de telefone fornecido pela Apelante, a fim obstar a cobrança na fatura de seu cartão de crédito e, se não bastasse a empresa ter mantido a contratação e a cobrança, ainda encaminhou correspondência informando que o contrato seria renovado automaticamente.

Ao receber a missiva, o Recorrido novamente entrou em contato telefônico com a Apelante, solicitou o cancelamento do contrato e da renovação automática; porém, os débitos perduraram por mais 02 (dois meses) e, em agosto de 2016, recebeu nova carta informando que o contrato seria mais uma vez renovado automaticamente.

Esses fatos o levaram a contratar o advogado para o envio da notificação extrajudicial. E, efetivamente, a celeuma somente foi resolvida depois do envio da notificação extrajudicial encaminhada por intermédio do profissional contratado.

Em outras palavras, diante da persistência da empresa Apelante em manter o contrato e os lançamentos dos valores mensais nas faturas de cartão de crédito, e de o Recorrido não conseguir resolver a situação, por si próprio, por meio do telefone 0800 disponibilizado pela Recorrente, é que se fez necessária a contratação do Advogado para o envio da notificação extrajudicial.

Portanto, tendo em vista que não se trata de honorários advocatícios decorrentes do ajuizamento da demanda, que a despesa está devidamente comprovada (Pág. 36, do Id. 9021450), e que há nexo de causalidade entre o prejuízo material e a conduta da Apelante, tenho que,
neste caso
, o Apelado deve ser indenizado pela Apelante, pois consoante a redação do artigo 402 do Código Civil, as perdas e danos abrangem o que a parte efetivamente perdeu.

No mesmo sentido, oportuna transcrição de trecho de precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

[...] CONTRATO DE FINANCIAMENTO. FRAUDE. ESTELIONATO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL RECONHECIDA. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. DANO MATERIAL.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS. RESSARCIMENTO. CABIMENTO
. SENTENÇA MANTIDA. [...]. 8.
A despesa realizada com notificação extrajudicial, na tentativa de cessar os constrangimentos com as cobranças realizadas de forma abusiva, comprova o desfalque patrimonial sofrido, devendo a fornecedora reparar efetivamente o que a consumidora perdeu, nos termos do art. 402 do Código Civil
. [...].
(TJDFT. Acórdão 928523, 20140110954382APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2016, Publicado no DJE: 31/03/2016. Pág.: 212-229). (sem grifos no original)

A sentença, portanto, não comporta reforma e
deve ser mantido hígido o dever de ressarcimento das despesas realizadas com a contratação do advogado para a elaboração e envio de notificação extrajudicial
, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A Apelante também alega que não há falar em devolução dobrada do valor pago, pois não há prova da má-fé.

Neste tópico, deve ser ressaltado que a Corte Especial do STJ, no Julgamento dos Embargos de Divergência no AREsp. 600663/RS, cujo aresto foi publicado em
30/03/2021
, firmou a seguinte tese:

A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
. (EAREsp 600.663/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

Em outros termos, a Corte Especial do STJ afastou a exigência de prova de má-fé do fornecedor do produto ou serviço, para que seja compelido à devolução dobrada do que foi pago indevidamente pelo consumidor, pois considerou irrelevante a presença dos requisitos subjetivos – dolo ou culpa, prevalecendo o critério da boa-fé objetiva.

Na hipótese, está evidente a prática abusiva da empresa Apelada porque manteve ativo o contrato do Apelado,
mesmo depois das diversas solicitações de cancelamento
, e ainda promoveu a renovação automática. Logo, a repetição do indébito deve ser dobrada.

A jurisprudência não destoa desse entendimento. A título de ilustração, transcrevo precedentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e de São Paulo.
Verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ASSINATURA DE REVISTA - RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA - PRÁTICA ABUSIVA - DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA - ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC
- DANO MORAL - INOCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. -
Constitui prática abusiva a renovação automática de assinatura de revista sem o consentimento expresso do consumidor. Nesse sentido, devem ser devolvidas em dobro as parcelas indevida e injustificadamente debitadas do cartão de crédito do autor, após pedido administrativo de cancelamento
, ainda que remetidos exemplares ao consumidor, os quais são considerados amostra grátis - Meros dissabores e infortúnios decorrentes da prática abusiva de renovação automática e demora do cancelamento de assinatura de revista não são aptos a gerar dano moral à autora, se não ocorreu prejuízo a seu crédito.
(TJ-MG - AC: 10000210327508001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 17/06/2021, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
21/06/2021
). (sem grifos no original)

COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ASSINATURA ANUAL DE REVISTA – CELEBRAÇÃO DE RENOVAÇÃO CONTRATUAL PELA AUTORA NÃO COMPROVADA – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA – NÃO CABIMENTO - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – COBRANÇAS INDEVIDAS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO
- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSOS NÃO PROVIDOS.
(TJ-SP - AC: 10066461320198260529 SP 1006646-13.2019.8.26.0529, Relator: Luiz Eurico, Data de Julgamento: 12/02/2021, 33a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
12/02/2021
). (sem grifos no original)

Assim,
mantenho a obrigação da Apelante de devolver em dobro o valor pago pelo Consumidor
.

Do Recurso Adesivo:

O Sr. Aci Alves dos Reis almeja a reforma da sentença, a fim de que a Recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), porque foi prejudicado pelo descaso da empresa, que não prestou os serviços de forma adequada.

Inobstante todos os argumentos expostos pelo Recorrente, ressalto que a jurisprudência do STJ,
“é pacífica quanto à inexistência de dano moral in re ipsa quando há mera cobrança indevida de valores.”
(AgInt no REsp 1685959/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018).

Nessa esteira, a insurgência do Recorrente não comporta acolhida, pois a despeito da falha na prestação do serviço e da cobrança e pagamento indevido, não há qualquer indício de que esses fatos tenham gerado o alegado dano moral ao Recorrente Adesivo.

Destaca-se que não se discute que o dano moral prescinde de provas a respeito do sofrimento da vítima ou de qualquer repercussão patrimonial. Porém, para que ocorra a sua presunção, é indispensável a existência de um fato potencialmente danoso, o que, neste caso, não se vislumbra.

Não há demonstração de que a alegada falha na prestação de serviço e a cobrança tenha causado tamanho abalo ao Autor/Recorrente a ponto de exigir a reparação. Tal qual salientado, não se nega que pode ter havido um desconforto, pois tentou cancelar o contrato; entretanto, não há falar em dano indenizável.

Logo, a falha na prestação do serviço e a cobrança de valores indevidos produziu apenas a sensação de desconforto ou aborrecimento, mas sem lesão da personalidade moral que se traduz por dor intensa, elevada vergonha, injúria moral etc., motivo pelo qual mantenho hígida a sentença.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso de Apelação e ao Adesivo.

Diante do desprovimento integral de ambos os Recursos e considerando que tanto a Apelante quanto o Recorrente Adesivo foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios na instância de origem, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, ressalvando que a exigibilidade está suspensa em relação ao Autor da demanda, porque é beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021